Tribunal: TJPA
Processo: 0803208-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803208-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAYLON SILVA DA SILVA

IMPETRANTE: MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS MARINHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2008 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – NÃO COMPROVAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão que decretou a preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

Não se encontra demonstrado na impetração a condição de que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 ou se encontre em estado grave de saúde.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Milene Serrat Brito dos Santos Marinho, em favor do nacional RAYLSON SILVA DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA.

Aduz a impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 23/01/2019, acusado de suposta prática de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do Processo Crime de nº 0000484-16.2019.8.14.0056.

Alega que em audiência realizada no dia 05/02/2020, foi decretada novamente a prisão cautelar do paciente em decisão desprovida de fundamentação, sob o argumento de que ele teria supostamente cometido novo delito na cidade de Muaná/PA, em processo que ainda se encontra em fase de investigação.

Sustentando temor quanto a possível contaminação do paciente pela pandemia da COVID-19, requer, ao final, a concessão de medida liminar para substituir sua prisão no cárcere pela domiciliar ou para que aguarde o trâmite processual em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e manifestou interesse em sustentar oralmente este
writ
no momento do seu julgamento.

NA ID 2946635 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na ID 2965764, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem ID 3002313.

Na ID 3019797 determinei que se intimasse a impetrante quanto ao interesse de sustentação oral do feito, o que foi confirmado na ID 3121047.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RAYLSON SILVA DA SILVA,
acusado de suposta prática de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou sua custódia preventiva e conversão de sua prisão em domiciliar em razão de possível contaminação pelo novo coronavirús.

Pelos documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente se encontrava preso e que, em audiência de custódia, teve sua prisão preventiva revogada.

O juízo, ao decidir novamente pela decretação da custódia cautelar do paciente, disse o seguinte (ID2943571):

“Nesse caso em específico o acusado, além de cometer o grave crime de tráfico de drogas, que assola a comunidade local, ostenta histórico delituoso, já estava em liberdade provisória envolvido em outros crimes e, mesmo assim, voltou a cometer crimes e se envolver com a criminalidade. Ademais, o acusado também coage, por meio de seus familiares, testemunhas. Conforme depoimento colhido em juízo, os familiares do acusado tentaram coagir pessoas que supostamente teriam filmado a ação policial com câmeras de segurança. Assim, a prisão se mostra imprescindível para garantir a incolumidade física de testemunhas e resguardar o meio social da criminalidade, posto que o acusado certamente continuará, em liberdade, cometendo delitos. Portanto, não apenas para resguardar a ordem pública, mas também para garantir a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO RAYLON SILVA DA SILVA, nos termos do art. 316 do CPP.” <
sic
>

Constata-se, assim, que o paciente em liberdade voltou a delinquir e utilizou seus familiares a coagirem testemunhas e, segunda consta das informações prestada pelo juízo, ID 2965764, “.... verificou-se que o acusado é integrante de facção criminosa (Comando Vermelho), conforme se extrai de relatório da PC encaminhados a este juízo, bem como é suspeito de envolvimento com crimes gravíssimos (homicídios) .... “.

In casu
, temos que “O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014; HC 154.438/MT, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 1º/7/2019; e AgR no RHC 144.517/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 5/9/2018).

Tem-se, também que “comprovada materialidade e indícios de autoria o que justifica a cautelar preventiva, eis que “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

Colaciona-se, também do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5.
Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6.
O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)

Concernente ao
argumento de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, junta-se deste e. TJ/PA que “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

No mesmo sentido ao pedido de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), temos que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Por fim, r
equer a impetração à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, utilizando como argumento a possível contaminação pela pandemia do COVID-19, sem demonstrar, contudo, que ele se enquadra no chamado grupo de risco ou demonstrando que esteja acometido de doença grave.

Não se desconhece que às unidades prisionais do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria, têm adotado continuas ações preventivas de desinfecção em atendimento a recomendação dos organismos de saúde e do Conselho Nacional de Justiça, não sendo suficiente a simples alegação de temor de contaminação pelo COVID-19 para garantir a liberdade dos custodiados.

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego diante da ausência do constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 03/07/2020